Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710725-20.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ELIENE DA SILVA FERNANDES FREITAS RECORRIDA: HELÂNDIA ALVES NOGUEIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Injúria. Queixa-crime. Rejeição. Descrição do fato criminoso. Falta de justa causa para exercício da ação penal. Não exposto, na queixa-crime, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, nem demonstrados indícios mínimos de autoria e materialidade do suposto crime contra a honra – as mensagens foram enviadas por meio do aparelho celular do companheiro da recorrente, que mantém relacionamento extraconjugal com a recorrida, e foram juntadas apenas trechos pontuais da conversa, o que impede compreender o contexto das mensagens -, mantém-se a decisão que a rejeitou, por falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III). Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 140 do Código Penal e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a queixa-crime não poderia ter sido rejeitada, porque há indícios da existência do delito de injúria e de autoria por parte da recorrida, bem como justa causa para a deflagração da ação penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 140 do Código Penal e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Para o recebimento da queixa-crime necessário que a acusação esteja lastreada em elementos mínimos da existência do fato e indícios suficientes de autoria, sem os quais não haverá justa causa para a ação penal. A inicial trouxe, como prova das alegações, boletim de ocorrência e prints das mensagens ofensivas que teriam sido enviadas pela recorrida à recorrente (IDs 52830555/6). Ocorre que não é possível ter certeza se as mensagens foram, de fato, enviadas pela recorrida, eis que utilizado o número do aparelho celular do companheiro da recorrente. A única testemunha arrolada pela recorrente é o próprio companheiro, que mantém relação extraconjugal com a recorrida e deve ser ouvido apenas como informante, o que dificulta o esclarecimento dos fatos. Além do mais, a recorrente juntou apenas trechos pontuais da conversa, o que impede compreender o contexto das mensagens. Tais mensagens não podem ter sua integridade e integralidade conferidas. Não se pode desconsiderar eventual exclusão de mensagens por uma das partes ou mesmo manipulação do conteúdo. E não se pode descartar, ainda, que tenha havido provocação da ofendida ou mesmo retorsão imediata, hipóteses em que o juiz pode deixar de aplicar a pena, nos termos do art. 140, § 1o, do CP. Não exposto, na queixa-crime, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, nem demonstrados indícios mínimos de autoria e materialidade do crime contra a honra, mantém-se a decisão que a rejeitou, por falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III).” (ID 54320765) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020